Tribunal: STF
Processo: ARE 804193
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tese de nulidade da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Inocorrência. Competência da Corte Superior de analisar matérias de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.